Tribunal: TJSP
Processo: 2070465-73.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistente qualquer vício – Embargos rejeitados.

RECURSO – Embargos de Declaração – Erro material – Pertinência – Hipótese na qual indicada a apuração de indenização, quando seria a apuração de haveres – Erro material sanado – Embargos parcialmente acolhidos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistente qualquer vício – Embargos rejeitados.

RECURSO – Embargos de Declaração – Erro material – Pertinência – Hipótese na qual indicada a apuração de indenização, quando seria a apuração de haveres – Erro material sanado – Embargos parcialmente acolhidos para este fim.

Dispositivo: Acolhem parcialmente os embargos declaratórios tão somente para sanar erro material.